Tribunal: TJPA
Processo: 0007210-53.2019.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007210-53.2019.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Barcarena/PA (Vara Criminal)
APELANTE: Joel Souza dos Santos
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Walbert Pantoja de Brito
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da S. Abucater
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCURSO FORMAL. PENA. 3ª FASE. AUMENTO À FRAÇÃO DE 1/3.
ERROR IN JUDICANDO
. APLICAÇÃO BASEADA, APENAS, NO NÚMERO DE VÍTIMAS. REDUÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A pretensão do recorrente para que seja aplicada a fração de 1/6 em razão do concurso formal não merece prosperar, tendo em vista que o Juízo
a quo
, de forma escorreita, elevou a fração para 1/3, na 3ª fase de dosimetria da pena, face ao número de vítimas, que no caso em apreço foram 05 (cinco), pois assim vem sendo o entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso,
e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 17 a 24 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Joel Souza dos Santos,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. José Dias de Almeida júnior, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inc. I, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 12/04/2019, por volta das 12 horas, o acusado Joel Souza dos Santos, na companhia de outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida pelo uso de uma arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes das vítimas Cláudia Alessandra oliveira dos Santos, Joel de Souza pinto, Joel Mendes Alves, Laurimar Rodrigues Gaze e Liliane Mendes Alves, fato esse ocorrido no escritório da empresa ASQUAL, no município de Barcarena/PA.

Aduz que no dia e hora acima mencionados, as vítimas encontravam-se no escritório da empresa ASQUAL, localizada à Rodovia da Integração, em frente à Igreja Universal, Vila dos Cabanos, nesta cidade, da qual as mesmas são funcionários, momento em que foram abordados por dois indivíduos, sendo um destes Joel Souza dos Santos, os quais requestaram sobre o possível recebimento de currículos.

Ato contínuo, após receberem uma resposta afirmativa, os mesmos adentraram no imóvel e anunciaram o roubo e, mediante emprego de armas de fogo do tipo artesanal, o acusado e seu comparsa ordenaram que as vítimas se deitassem ao chão, momento em que passaram a subtrair vários pertences das mesmas.

Segundo ainda a inicial do
Parquet
, o acusado e seu comparsa direcionaram as vítimas para uma sala, contudo, no momento em que o ora denunciado adentrou no compartimento, a vítima Joel Mendes Alves reagiu, imobilizando o algoz, enquanto seu comparsa, até o momento não identificado, tentava salvar o acusado. Em seguida, ao perceber que não conseguiria tirar seu companheiro da posse da vítima, o mesmo empreendeu fuga na motocicleta Honda BIZ 125, Placa QEB 6917, cor prata, CHASSI 9C2JC4830KR106914, de propriedade da ofendida Liliane, levando consigo os demais pertences roubados.

Que a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, diligenciando até o local e efetuando a prisão em flagrante do acusado Joel Souza dos Santos, mas seguiram em diligência, a fim de encontrar o comparsa do acusado, entretanto, só conseguiram resgatar a motocicleta utilizada para empreender fuga, a qual foi abandonada no bairro Beira Rio.

Prossegue narrando a exordial do Órgão Ministerial, que Joel Souza dos Santos foi conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos do flagrante, bem como confeccionar os documentos legais, como auto de exibição e apreensão, assim como fora encontrado o objeto utilizado para a realização do crime, momento em que confessou a autoria delitiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade encontram-se fartamente demonstradas por meio dos testemunhos colhidos na fase investigativa, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, entre outros carreados aos presentes autos.

Em

razões recursais
, às fls. 85/86, pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
, apenas, para que seja aplicada na 3ª fase, a fração de 1/6, na forma do art. 70, primeira parte, do CPB.

Em

contrarrazões
, às fls. 90/96, o RMP de 1º Grau, Dr. Renato Beline de Oliveira Cosnta, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, em razão da dosimetria da pena, mais especificamente na aplicação do concurso de crimes, consoante art. 70, primeira parte, do CPB, pugna a defesa, em tese única, para que a fração a ser aplicada seja reduzida ao patamar mínimo legal, ou seja, 1/6, sob o argumento de que a proporção utilizada pelo Juízo
a quo
,
in casu
, 1/3, o fez incidir em
error in judicando
, já que baseou-se, apenas, no número de vítimas para exasperação da sanção nesta fase.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do recorrente não merece prosperar, tendo em vista que o Juízo
a quo
, de forma escorreita, elevou a fração para 1/3, na 3ª fase de dosimetria da pena, em razão do concurso formal, face ao número de vítimas, que no caso em apreço foram 05 (cinco), pois assim vem sendo o entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).

No caso dos autos, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema de exasperação: o Magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações;
1/3 (um terço), para cinco infrações
; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.

Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 5 (cinco) crimes em concurso formal próprio, correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA N. 443 DO STJ.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE ESFERAS PATRIMONIAIS ATINGIDAS
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes. 6. O aumento de 1⁄2 da pena pelo concurso formal foi embasado em argumentos concretos, uma vez que o acórdão impugnado registra que a ação delituosa atingiu a esfera patrimonial de 34 vítimas. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir ao mínimo legal o aumento da reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria". (
HC 208.933/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 17/03/2016
)
.
GRIFEI
PRCEDENTES: (HC 319.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016). (HC 186.856/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora